Tribunal: TJDFT
Processo: 0709666-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVERSÃO DE SUPERÁVIT. BET. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REFUTADA. DESTINAÇÃO AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou improcedente o pedido relativo ao pagamento de valores decorrentes de distribuição do resultado superavitário em reserva especial da entidade fechada de previdência complementar.

2. A Lei Complementar n.o 109/2001, em seu artigo 75, estabelece que, sem prejuízo do benefício, o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria prescreve em cinco anos, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes. Apesar da natureza temporária do BET, não há como negar que a pretensão deduzida se refere à revisão de benefício de cunho previdenciário, atraindo o prazo prescricional específico.

3. Conquanto não expressamente consignada a possibilidade de reversão de valores decorrentes de superávit aos patrocinadores, a medida reflete a essência do artigo 20, §3o, da Lei n.o 109/2001, qual seja, o estabelecimento de uma distribuição proporcional de responsabilidades, cada um conforme a medida de suas contribuições.

4. As alegações atinentes à lisura do procedimento administrativo não se encontram devidamente comprovadas pelo demandante (art. 373, inciso I, CPC); o acervo probatório coligido aos autos, na verdade, aponta prévio conhecimento dos participantes e regular aprovação pelo órgão de fiscalização competente.

5. Descabida a pretensão de integração no Benefício Especial Temporário da quota parte legalmente atribuída ao patrocinador, em decorrência da destinação dos recursos da reserva especial, oriundos de superávit no fundo de pensão, impondo-se observar a paridade/equivalência contributiva prevista na Resolução CGPC n.o 26/2008, em consonância com o estabelecido na Constituição Federal e na Lei Complementar n.o 109/2001

6. Recurso conhecido e desprovido.